Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-44.2022.8.11.0012
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-44.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERPETUA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 300.013.401-82 (AGRAVANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINI DA SILVA - CPF: 986.568.132-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Empréstimo Consignado. Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Existência de Relação Jurídica. Documentação Comprobatória Apresentada. Alegação de Fraude Não Comprovada.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira, reformou a sentença de primeiro grau
que havia julgado procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência.
A decisão agravada reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a alegação de descontos indevidos e danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da inexistência de relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a Autora faz jus à indenização por danos morais e à repetição de indébito diante dos descontos efetuados.

III.
Razões de Decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que infirmem a documentação apresentada pela instituição financeira.

4. A falta de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos juntados nos autos, nos termos do art. 429, II, do CPC, gera presunção de veracidade dos contratos.

5. A efetiva transferência dos valores para contas de titularidade da Autora, sem demonstração de fraude, confirma a regularidade das contratações.

6. A condição de pessoa idosa ou hipossuficiente, por si só, não basta para presumir a inexistência de vínculo jurídico ou o vício na contratação.

7. A tese de dano moral
in re ipsa
não se aplica quando há demonstração documental da contratação e do recebimento dos valores pelo próprio consumidor.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige indícios mínimos que infirmem a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira. 2. A falta de impugnação específica aos contratos firmados gera presunção de veracidade quanto à sua autenticidade. 3. A transferência dos valores para conta bancária de titularidade do consumidor, sem indício de fraude, confirma a existência da relação contratual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000663-44.2022.8.11.0012

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Perpétua Ferreira dos Santos
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
, e reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência.

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão monocrática desconsiderou a vulnerabilidade da Autora, pessoa idosa e hipossuficiente, bem como a falta de prova efetiva da contratação dos empréstimos.

Sustenta a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a responsabilidade objetiva do Banco, a aplicação do Verbete Sumular n. 479 do STJ e a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, em não sendo o caso, o provimento do Agravo Interno para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID. 301159389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco BMG S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência movida por
Perpétua Ferreira dos Santos.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição, de forma simples, das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, bem como condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais do Apelo, o Banco BMG S/A argumentou que, ao contrário do alegado na inicial, em 05/03/2018, a Apelada firmou com o Apelante o Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado.

Alegou que por meio do cartão de crédito contratado, a Recorrida solicitou a liberação de saques nos valores de R$ 1.206,00 (mil duzentos e seis reais); R$ 1.222,00 (mil duzentos e vinte e dois reais); R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais); R$ 34,21 (trinta e quatro reais e vinte e um centavos); R$ 40,07 (quarenta reais e sete centavos); R$ 198,58 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos); R$ 260,33 (duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos); e R$ 106,30 (cento e seis reais e trinta centavos), respectivamente, em conta de titularidade da Autora junto à Caixa Econômica Federal.

Sustentou, ainda, que cumpriu todas as normas de segurança exigidas pelo Banco Central e que a validação por reconhecimento facial comprova a autenticidade da contratação. Além disso, afirmou que a Autora recebeu as informações sobre o contrato e confirmou sua aceitação por meio eletrônico.

Em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo interposto pelo Banco BMG S/A. e julguei improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverti o ônus sucumbencial e condenei a consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao desconsiderar a sua hipossuficiência e a vulnerabilidade decorrente da condição de pessoa idosa e beneficiária do INSS, invocando normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e da Constituição Federal.

Defende que a inversão do ônus da prova não foi observada, que não houve efetiva comprovação da contratação dos empréstimos e que há presunção de dano moral diante dos descontos indevidos.

Pois bem. A análise detida dos autos impõe a manutenção da decisão monocrática agravada, por estar alinhada com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, embora a Agravante sustente não ter celebrado os contratos que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o ônus da prova quanto à inexistência da relação jurídica não pode ser totalmente deslocado ao Banco, especialmente quando a Autora não apresentou qualquer prova contundente que infirmasse a documentação juntada pela instituição financeira.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência ou quando as alegações se mostrarem verossímeis.

No entanto, essa inversão não implica a presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, tampouco o exime de apresentar um mínimo de prova de suas alegações.

No caso dos autos, a decisão agravada bem asseverou que o Banco apresentou documentos que demonstram a origem lícita da dívida e a contratação da modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inclusive com cópias de contratos assinados, cuja autenticidade não foi objeto de impugnação específica nos termos do art. 429, II, do CPC.

A falta de impugnação técnica das assinaturas lançadas nos contratos apresentados implica, à luz da legislação processual, a presunção de veracidade de tais documentos particulares, o que enfraquece consideravelmente a tese de inexistência de contratação defendida pela autora.

Além disso, os valores dos empréstimos foram efetivamente transferidos para contas bancárias em nome da própria Agravante, identificadas por número, agência e titularidade, e não se demonstrou, de forma cabal, a existência de fraude na origem dessas transferências.

As contas destinatárias, segundo verificado, pertencem à própria Autora, que não nega sua titularidade, nem apresenta indícios mínimos de que tenham sido abertas ou movimentadas de forma fraudulenta.

Cabe ainda enfatizar que o simples fato de a parte ser idosa ou hipossuficiente não afasta, por si só, a necessidade de prova dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco autoriza a conclusão automática de que houve fraude ou vício na contratação.

Quanto ao alegado dano moral
in re ipsa
, é certo que, em hipóteses de descontos efetivados sem respaldo contratual, a jurisprudência tem reconhecido o direito à reparação moral sem a necessidade de demonstração do prejuízo.

Contudo, essa premissa parte do pressuposto de que se trata, de fato, de descontos indevidos, o que, como visto, não se verifica nos autos diante da robusta prova documental apresentada pelo Banco Agravado, não ilidida pela parte Autora.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, comprovada a contratação e o depósito dos valores em conta de titularidade do consumidor, não há falar em falha na prestação de serviço bancário, nem em responsabilidade civil da instituição financeira.

A título exemplificativo, colaciona-se o julgado desta Corte, invocado na própria decisão agravada:

(...) Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (...) (TJMT. Apelação n. 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024)

Portanto, não há como acolher a tese sustentada no Agravo Interno, pois a decisão monocrática se amparou em elementos objetivos do processo, foi proferida com base em jurisprudência consolidada e atendeu aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025